Tribunal: TJDFT
Processo: 0749927-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749927-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. DESTAQUE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. 2. É permitido o destaque dos honorários sucumbenciais na expedição do precatório (Lei no 8.906/1994, art. 23). Os honorários contratuais podem ser retidos e o seu pagamento ocorrerá no momento do pagamento do precatório pelo cliente, e não na emissão (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §4o e 23, ambos da Lei 8.906/94, 82, §2o, 91, e 507, todos CPC, defendendo ser devido o pagamento dos honorários contratuais ao advogado nos precatórios expedidos sem destaque, uma vez que foi juntado aos autos o contrato de prestação dos referidos serviços. Pugna, ainda, para que o valor das despesas arcadas de forma antecipada seja reembolsado pela parte vencida. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada contrariedade aos artigos 22, §4o e 23, ambos da Lei 8.906/94, 82, §2o, 91, e 507, todos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 24. O agravante requereu a retenção dos honorários contratuais e destacou os honorários de sucumbência na inicial do cumprimento de sentença. 25. Em 16/11/2018 e em 7/5/2019, o agravante levantou dois alvarás em seu favor. Todavia, somente em 28/9/2020, mais de um ano depois do último levantamento, o agravante requereu a retificação do precatório já emitido para destacar os honorários contratuais pactuados em 20% e o reembolso das custas do cumprimento de sentença, incluindo no valor devido à credora. 26. Houve preclusão para requerer qualquer retificação.” (ID 23802506 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030